Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO SANITÁRIO E FARMACÊUTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA RDC 67/2007 DA ANVISA. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória ajuizada por farmácia de manipulação, visando à declaração do direito de manipular, estocar, expor e comercializar produtos isentos de prescrição médica, tanto em loja física quanto por meio de e-commerce, sem que lhe sejam aplicadas as sanções previstas na RDC n.o 67/07 da ANVISA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) se farmácias de manipulação podem manipular, estocar, expor e comercializar produtos isentos de prescrição médica — como fitoterápicos, suplementos, cosméticos e nutracêuticos — inclusive por meios digitais, sem necessidade de apresentação de receita médica; (ii) se a interpretação conferida pela Vigilância Sanitária à RDC 67/2007 da ANVISA, ao exigir prescrição para todos os produtos manipulados, inclusive os isentos de prescrição, é ilegal por extrapolar os limites da regulamentação.
III. Razões de decidir
3. A ANVISA possui competência legal para regulamentar as atividades de vigilância sanitária, nos termos do art. 7o, III, da Lei 9.782/1999.
4. A RDC n.o 67/2007 da ANVISA diferencia expressamente as preparações magistrais (que exigem prescrição) das oficinais (isentas de prescrição), o que afasta a interpretação extensiva que equipara todas as fórmulas à necessidade de receita.
5. Deve ser permitida à farmácia a manipulação e comercialização de medicamentos e outros produtos correlatos dispensados de prescrição de profissional habilitado pela lei (Lei 5.991/73 4o X e Lei 13.021/14 3o parágrafo único e II).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; 170, parágrafo único; Lei 5.991/1973, art. 4o, X; Lei 13.021/2014, art. 3o, parágrafo único, II; Lei 9.782/1999, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1042768-94.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 07.04.2021; TJSP, ApCiv 1003483-73.2019.8.26.0319, Rel. Des. Leme de Campos, j. 08.03.2021; TJSP, ApCiv 1051755-23.2019.8.26.0053, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 21.01.2021; TJAL, AI 0807235-56.2020.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Orlando Rocha Filho, j. 17.12.2020; TJMS, AC 0805867-30.2020.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 04.11.2020; TJSP, AC 1017406-91.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 06.04.2020; TJSP, AC 1001629-85.2019.8.26.0079, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 15.06.2020; TJSP, AC 1024323-29.2019.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 16.04.2020.